Tribunal: TJSP
Processo: 1500290-40.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Descumprimento de decisão que defere medidas restritivas de urgência. Artigo 24-A da Lei no 11.340/06. Insurgência da defesa pleiteando a absolvição do acusado com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações da vítima suficientes a comprovar a autoria do crime, em harmonia com a prova testemunhal. Dosimetria

Ementa:
Apelação. Descumprimento de decisão que defere medidas restritivas de urgência. Artigo 24-A da Lei no 11.340/06. Insurgência da defesa pleiteando a absolvição do acusado com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações da vítima suficientes a comprovar a autoria do crime, em harmonia com a prova testemunhal. Dosimetria redimensionada para afastar os maus antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência, assim como a atenuante da confissão que restaram integralmente compensadas resultando na redução do quantum de pena fixado ao réu para 03 meses de detenção. Regime inicial aberto bem fixado. Afastamento da suspensão condicional da pena concedida ante a reincidência ostentada pelo acusado e também por ser medida mais prejudicial do que a própria reprimenda corporal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.